Tribunal: TJMT
Processo: 1003563-61.2023.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003563-61.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 090.441.509-01 (APELANTE), IZAEL DOS SANTOS CASTRO - CPF: 024.927.552-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREI RUBIN - CPF: 916.647.130-34 (VÍTIMA), LUCIANE MARIA FACCIN RUBIN - CPF: 936.904.870-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003563-61.2023.8.11.0045

APELANTE: ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA, IZAEL DOS SANTOS CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS [PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
EXTORSÃO MAJORADA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS ELEMENTOS COLIGIDOS NOS AUTOS – PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REAJUSTE DAS DOSIMETRIAS DE
AMBOS OS APELANTES
EM RELAÇÃO AO DELITO DE
ROUBO MAJORADO
– PARCIAL PROVIMENTO – VETORIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS [“CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ – IMPLICAÇÕES DO CRIME QUE RESULTARAM EM TRAUMAS PARA AS VÍTIMAS – EXASPERAÇÃO DESPORPOCIONAL – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 3/6 (TRÊS) SEXTOS –
QUANTUM
FINAL DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA READEQUADOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição da prática do crime de extorsão majorada, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelas provas recolhidas ao longo da instrução processual.

Incidindo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado, gerando traumas e/ou sequelas na vítima, devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação da decisão, afigura-se impertinente que o julgador esmiúce toda a matéria debatida ou cada um dos dispositivos legais tidos por violados pela parte, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003563-61.2023.8.11.0045

APELANTES: ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA

IZAEL DOS SANTOS CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA
e
IZAEL DOS SANTOS CASTRO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos n. 1003563-61.2023.811.0045, que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou pela prática dos crimes dos artigos 157, §§2º, II e V, 2º-A, I, por 4 (quatro) vezes, e 158, §§1º e 3º, por 2 (duas) vezes, todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

ELVIS
: 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime fechado, e 49 (quarenta e nove) dias-multa;
(II)

IZAEL
: 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo aos acusados, busca a absolvição de
ELVIS
em relação ao delito de
extorsão majorada
, com fundamento na inexistência de provas suficientes da sua participação no delito ou de que tinha ciência de que IZAEL estaria extorquindo as vítimas. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da reprimenda de
ambos os apelantes
, sob o argumento de que: I) é inviável o magistrado utilizar as causas de aumento de pena [CP, art. 157, §2º, II e V] como circunstâncias judiciais desfavoráveis [“culpabilidade” e “circunstâncias”], haja vista a configuração de
bis in idem
; b) é inidôneo o fundamento para negativação da vetorial atinente às “consequências” do delito, porque “
as vítimas não saíram fisicamente machucadas e o dolo foi normal à espécie”
. Quando não, pontua que o aumento empregado para todas as circunstâncias judiciais é flagrantemente desproporcional.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, “
as matérias e questões debatidas no apelo”
, o artigo 5º, XXXVI e XLVI, da Constituição Federal e os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade [doc. digital n. 198674317].

Contrarrazões pela manutenção do édito condenatório [doc. digital n. 198674323].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 205352690].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003563-61.2023.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes, ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA e IZAEL DOS SANTOS CASTRO, a prática dos crimes de roubo e extorsão majorados [pelo concurso de pessoas, por restrição a liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], consoante se extrai da peça acusatória:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, os denunciados IZAEL DOS SANTOS CASTRO e ELVIS RIBEIRO, em posse de um revólver cal. 38, bem como de um simulacro de pistola, invadiram a residência das vítimas Andrei Rubin e Luciane Rubin pelo fundo da moradia, ocasião em que renderam, primeiramente, a ofendida Aline Rubin e, em seguida, os proprietários do imóvel, bem como o Sr. Ary Rubin (idoso nos termos da lei), anunciando assalto aos referidos familiares.

Infere-se do caderno investigativo que, durante a empreitada delitiva, os denunciados IZAEL DOS SANTOS CASTRO e ELVIS FERNANDO apresentavam comportamento extremamente agressivo, afirmando que cortariam os dedos dos moradores caso não colaborassem, e também que matariam a referida família se a dupla não encontrasse dinheiro e outros objetos de valor que estavam em busca.

Nesse contexto, extrai-se do autuado que os denunciados IZAEL DOS SANTOS CASTRO e ELVIS FERNANDO subtraíram os seguintes pertences das vítimas: i) 01 (um) celular Samsung Galaxy S22; 01 (um) celular Iphone SX Max; 01 (um) telefone Samsung A6+; 01 (uma) pulseira em ouro feminina; 01 (uma) gargantilha em ouro feminina; 05 (cinco) anéis em ouro; 01 (um) par de alianças em ouro; 02 (dois) pares de brincos em ouro; 01 (um) barbeador elétrico; moedas da coleção Olimpíadas; 01 (uma) mochila escolar preta; R$ 80,00 (oitenta reais); 02 (dois) notebooks e 01 (uma) chave reserva de veículo, de propriedade do casal Andrei Rubin e Luciane Rubin; ii) R$ 300 (trezentos reais); 01 (uma) aliança em ouro com brilhantes e o par de aparador de alianças; 02 (dois) pares de brincos; 01 (um) relógio dourado, de propriedade de Aline Rubin; e iii) 01 (uma) corrente masculina em ouro, de propriedade do idoso Ary Rubin.

Sob esse prisma, mesmo após o apoderamento das coisas dos ofendidos, os denunciados IZAEL DOS SANTOS CASTRO e ELVIS FERNANDO, não satisfeitos com o resultado obtido com a empreitada delitiva, passaram a ameaçar de morte as vítimas Luciane Rubin e Aline Rubin para que efetuassem transferências bancárias, sendo certo que foram realizadas operações por aplicativo bancário para ao menos duas contas indicadas pelos imputados.

Por derradeiro, consta dos elementos informativos que, em dado momento, aproveitando-se de um instante de descuido de seus algozes, a vítima Andrei Rubin conseguiu pedir socorro através do aplicativo de WhatsApp, após o que a Polícia Militar se deslocou rapidamente até o local dos fatos, tendo logrado êxito em efetuar a prisão em flagrante delito dos denunciados IZAEL DOS SANTOS CASTRO e ELVIS FERNANDO.”
(doc. digital n. 198674198).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e os acusados foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2º, II e V, 2º-A, I, por 4 (quatro) vezes, e 158, §§1º e 3º, por 2 (duas) vezes, todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

A Defensoria Pública, assistindo aos apelantes, almeja a absolvição de
ELVIS
em relação ao crime de
extorsão majorada qualificada
, sob o argumento de que não há elementos suficientes acerca da autoria delitiva que lhe foi imputada na inicial acusatória. Subsidiariamente pretende o reajuste das dosimetrias do delito de
roubo majorado
de
ambos os acusados
arguindo que as vetoriais foram negativadas por fundamentos inidôneos e valoradas de forma desproporcional.

No que tange à pretensão absolutória, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
está demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 198671223), boletim de ocorrência (doc. digital n. 198671224), termos de reconhecimentos (docs. digitais n. 198671239, 198671240 e 198674169), termo de apreensão (doc. digital n. 198671241), fotografia dos materiais apreendidos (doc. digital n. 198674166), fotos dos PIX’s enviados (doc. digital n. 198674171), laudo de lesões e fotografias (doc. digital n. 198674185 – p. 3/4), exame pericial em arma de fogo e munições (doc. digital n. 198674261), e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, o policial militar responsável por atender a ocorrência, ADELIANO PEREIRA MARQUES, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“[...] na data de hoje 15/04/2023 por volta das 07h30min, por ocasião de estar de plantão juntamente com o PM Samario, foram acionados via 190 para atendimento de ocorrência de roubo em andamento, localizada em uma residência de número 379, Rua Bromélia, Bairro Bandeirantes, nessa cidade. Que de imediato diligenciaram ao local, com o apoio da viatura do oficial-de-dia (PM Bolzan e PM Araújo), identificando a residência. Que a guarnição composta pelo depoente adentrou no quintal da residência e ao verificar o interior da casa, foi constatado que os suspeitos estavam mantendo reféns as vítimas. Que foi ordenado para render-se e que em seguida foram abordados e algemados ao solo. [...] Que na revista pessoal foi encontrado um simulacro de pistola na cintura de IZAEL e que em seguida foi encontrado um revólver calibre 38 debaixo de uma mesa, dispensado pelo suspeito IZAEL. Que as vítimas relatam que estavam em sua residência, quando foram surpreendidos pelos suspeitos que anunciaram o assalto mediante emprego de arma de fogo, que a todo momento exigiram onde estava o ouro e
que IZAEL estava com a vítima LUCIANE tentando realizar uma transação financeira via pix e que o suspeito ELVIS estava com a vítima ANDREI num quarto como refém
. [...] Que diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos os encaminhando a delegacia de polícia. [...]”
(doc. digital n. 198671227).

Semelhantes são as declarações do policial militar, HISMAEL SAMÁRIO SILVA (doc. digital n. 198671228).

As vítimas, ANDREI RUBIN, LUCIANE MARIA FACCIN RUBIN e ALINE RUBIN, quando auscultados pela autoridade policial, declararam:

“
Andrei
: Que na data de hoje 15/04/2023 por volta das 07h00min o declarante como de costume desligou os sensores da casa. Que sua irmã ALINE RUBIN, está visitando o declarante, levaria o carro para lavar. Que ela saiu e logo em seguida o mesmo escutou um grito alto. Que foi ver o que tinha acontecido com ALINE e a viu que dois rapazes, sendo um magro, alto, usava jaqueta preta e estava tapando a boca de ALINE para que ela não gritasse enquanto o outro assaltante era baixo e estava portando um revólver. Que o assaltante baixo anunciou o assalto dizendo "perdeu vagabundo seu vagabundo e vou lhe matar. Quero o ouro. Seguimos você ontem o dia inteiro seu vagabundo e quem está na casa?". Que o declarante respondeu que quem estava na casa era o genitor dele, este é idoso e tem Alzheimer e a sua esposa. Que os dois assaltantes os colocaram dentro do quatro.
Que viu que o assaltante maior tirou da cintura uma arma de fogo tipo pistola e em alto e bom disse "vou matar vocês). Que o assaltante maior disse que cortaria os dedos das mãos das vítimas se não colaborassem
.
Que este assaltante pegou a faca
. Que os assaltantes começaram a revirar a casa em busca de algo de valor. Que a todo instante os assaltantes diziam que matariam todos ali se não encontrassem o que queriam. Que os assaltantes, a todo instante, conversavam ao celular com uma outra pessoa que dava todo o suporte. Que essa terceira pessoa era do sexo masculino. Que a todo instante os assaltantes disseram que quem havia dado a fita era uma mulher. Que os assaltantes ficaram aproximadamente trinta minutos na casa.
Que os assaltantes eram muito agressivos
. Que conseguiu enviar mensagem para grupo de Whatsapp pedindo socorro. Que policiais estiveram no local fazendo a prisão dos suspeitos. Que o primeiro suspeito a ser rendido foi o assaltante maior. Que o assaltante menor ao ver que a polícia estava no local o mesmo dispensou a arma de fogo embaixo da mesa. Que o declarante afirma que ficou com muito medo do assaltante menor fazer algo de ruim. Que o declarante desferiu um soco no rosto do ladrão. Que neste ato reconhece IZAEL e ELVIS como sendo os assaltantes. Que graças aos policiais o assalto foi interrompido”
(doc. digital n. 198671229)

Luciane
: Que na data de hoje 15/04/2023 por volta das 07h00min a declarante ouviu um grito alto. Que foi ver o que tinha acontecido e viu que ALINE estava com um rapaz alto a segurando pela boca e ANDREI com um rapaz baixo que havia o rendido e estava com arma de fogo. Que os dois rapazes eram um magro, alto, usava jaqueta preta e estava tapando a boca de ALINE para que ela não gritasse enquanto o outro assaltante era baixo e estava portando um revólver e rendendo ANDREI. Que o assaltante baixo anunciou o assalto dizendo "perdeu vagabundo seu vagabundo e vou lhe matar. Quero o ouro. Seguimos você ontem o dia inteiro seu vagabundo". Que os dois assaltantes os colocaram dentro do quatro do filho, este não estava no momento.
Que viu que o assaltante maior tirou da cintura uma arma de fogo tipo pistola e em alto e bom disse "vou matar vocês). Que o assaltante maior disse que cortaria os dedos das mãos das vítimas se não colaborassem
. Que este assaltante pegou a faca. Que os assaltantes começaram a revirar a casa em busca de algo de valor.
Que a todo instante os assaltantes diziam que matariam todos ali se não encontrassem o que queriam
. [...]
Que os assaltantes eram muito agressivos
. Que os assaltantes dividiram as pessoas a declarante e ALINE ficaram no quarto enquanto ANDREI e o pai dele ficaram em outro quarto.
Que os dois assaltantes queriam que a declarante fizesse pix para eles
.
Que os assaltantes indicaram a chave pix CPF 60903336383 para receber o valor
. Que policiais estiveram no local fazendo a prisão dos suspeitos. Que o primeiro suspeito a ser rendido foi o assaltante maior. Que o assaltante menor ao ver que a polícia estava no local o mesmo dispensou a arma de fogo embaixo da mesa. Que neste ato reconhece IZAEL e ELVIS como sendo os assaltantes. Que graças aos policiais o assalto foi interrompido”
(doc. digital n. 198671230).

Aline
: está na casa de seu irmão Andrei, em viagem, tendo vindo para esta cidade com seu genitor Ary de 80 anos de idade, está com Alzheimer [...]; QUE, na manhã de sábado, dia 15/4/23, se levantou como de costume por volta das 06h, e como tinha que levar o carro para lavar, antes de abrir a porta, seu irmão Andrei desligou o sistema de alarme da casa, para não disparar o sensor das portas, e enquanto a depoente estava na varanda colocando o tênis no pé, assim que foi calçar o segundo pé, viu dois homens que vieram da parte dos fundos da casa, ambos armados, apontado as armas, deu para ver de imediato que o cara mais baixo estava com um revólver, a depoente deu um grito, de susto, o que alertou os demais familiares, um dos assaltantes, o mais baixo, foi dizendo: "O carro, o carro, o carro", e para o qual teria estendido a chave do carro [...], mas ele não pegou [...], ao invés disso foi levando-a para dentro e o outro, o mais alto, magro, já abordou ANDREI, pois ele foi saindo, ao ouvir seu grito; QUE, o cara já foi dizendo: "Perdeu, perdeu vagabundo, cadê as joias, cadê as joias”, e mesmo todos reafirmando que não tinham joias, eles diziam que tinham sim, e que a informação era de que vendiam joias, reafirmavam que não mexiam com isso, mas o cara ficou bravo e dizia que estavam mentindo, e ia demonstrar, e ali na frente de todos, fez ligação para alguém, colocou no viva voz, e dizia: "eles estão falando aqui que não tem joias, se não forem eles, quem passou a informação errada, vai morrer", e a voz do outro lado, uma voz masculina, dizia que a informação era certa sim, que era ali sim, "é eles sim, é eles mesmo que tem joias"; QUE, o cara chegou a dizer que noutra casa que tinham ido, e tinham dito que também não tinha joias, eles descobriram um fundo falso, onde tinha joias, e queriam que dessem conta de um possível fundo falso; QUE, de imediato eles mandaram tirarem as joias, a depoente tirou as duas alianças em ouro e brilhante [...] dois pares de brincos [...]; QUE, o cara pegou ainda seu relógio dourado, [...] e passaram a revirar a casa; QUE, pegaram também uma corrente em ouro, que estava no pescoço de seu pai [...];
QUE, antes de saírem pegando as peças em ouro que traziam ao corpo, começaram a lhes ameaçar de cortar os dedos para que dissessem onde estavam as tais joias, um deles foi a e a cozinha,. trouxe duas faquinhas de serra, de mesa, colocou sobre a mesa dizia que iam começar cortar os dedos de todos
, e "aí queriam ver se as joias não iam aparecer", [...],
olhavam para a depoente e afirmavam que era a depoente que vendia joias, e iam começar a cortar seus dedos
; QUE, eles não chegaram a colocar a mão de ninguém por sobre a mesa, para efetivamente tentar cortar o dedo de alguém, mas
estavam bastante agitados, ameaçando cortar os dedos e de lhes matar, para que dessem conta de mostruário de joias
, e ligando para uma terceira pessoa; [...] QUE, pegaram ainda cerca de R$,300,00 em dinheiro que estavam em sua carteira [...]; QUE, como seu irmão tinha passado por um procedimento ambulatorial no dia anterior, num dos ombros, [...] estava sentindo muita dor, e pedia para os assaltantes o deixarem junto a seu pai, e
os caras o chamavam de "mariquinhas, frouxo, vagabundo", e ofendiam a todos da casa e ameaçando
; QUE, durante a ação criminosa, seu irmão conseguiu pedir ajuda, e a polícia rapidamente chegou ao local, tendo procedido a abordagem deles ainda ali dentro da casa, quando eles se viram cercados, pois um policial entrou rápido pela porta da cozinha que havia ficado aberta, sem tempo dele poder reagir,
o cara magro que estava ao seu lado, a obrigando a fazer a transferência bancaria disse: "Perdi, perdi", e a depoente meteu a mão no braço dele com a arma, fazendo com que a arma caísse ao chão, e a depoente segurou no braço dele, nisso viu o outro, passando com a outra arma no corredor, indo pro quarto onde estava seu irmão com seu pai, momento este em que seu irmão reagiu, dando um soco nele, que o desestabilizou
; QUE, antes da chegada da polícia,
como eles insistiam em querer joias e o dinheiro graúdo, a depoente tentou desvirtuá-lo, dizendo que tinha dinheiro, mas apenas na conta, e que precisava de dados para fazer transferência, o cara mais alto, nesse momento, portando o revolver, ameaçava lhe estourar os miolos, dizia que era para transferir 5 mil, depois mais 5 mil, e por fim ele ia querer o dinheiro graúdo, ao pedir que ele precisava lhe ajudar, pois estava nervosa e precisava que ele passasse o CPF para fazer a transferência, ele ligava para uma terceira pessoa que lhe passava o CPF, e ele sempre com a arma na mão, e lhe passou os CPFs de duas pessoas, sendo número de CPFs de mulheres, no entanto, em nenhuma das tentativas de transferência foi concretizada, e conseguiu pegar apenas o CPF 609.033.363-83 em nome de Andreina Evelly Freitas Gomes, pois a tela do celular estava aberto quando a polícia chegou, e deu para pegar o número completo
;
QUE, não teve como pegar o número completo do CPF da outra pessoa, que aparecia o nome Glenda Vieira da Cruz; QUE, não tem como tirar print da tela do aplicativo bancário, mas neste ato foi tirado foto da tela do celular do aplicativo bancário, para juntada aos autos
; Reafirma neste ato, que os assaltantes estavam armados com duas armas, uma pistola e um revólver, somente depois é que tomaram ciência que a pistola na verdade era uma réplica; QUE, quando a polícia chegou, o dinheiro, e as joias da depoente, bem como a corrente em ouro de seu pai, as demais peças da Luciane eles já tinham pego e estavam em poder deles, e foi visto e que na mochila preta, que eles possuíam havia aquelas braçadeiras plásticas, que provavelmente seriam usadas para lhes amarra, eles já tinham dito que "eles não tinham pressa, tinham bastante tempo pra ficar ali", e
falaram ainda pra sua cunhada Luciane que "se a polícia chegasse ali, eles iriam pegá-los como reféns, iriam estourar seus miolos e não ia dar nada não, pois tinham os direitos humanos
", e
caçoavam, mas depois de terem sido presos, faziam "cara de coitadinhos
"; QUE, perguntado se sofreram agressão física, declara que não, mas
foi pega com rispidez e levada para dentro, onde foram psicologicamente torturados, pois eles diziam que iam matá-los, iam cortar seus dedos para que dessem conta de joias, chegaram a pegar as facas, ameaçando cortar seus dedos
, e como seu pai é idoso [...], temiam pela segurança dele [...]. na data de ontem, juntamente com seu irmão e cunhada, vieram ate delegacia formalizar em vídeo o reconhecimento que já havia sido feito apenas com eles dois, e RECONHECEU DE IMEDIATO OS NOMINAIS ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA e IZAEL [...], como sendo os dois assaltantes do crime ora apurado”
(doc. digital n. 198674168).

ELVIS e IZAEL, quando interrogados, fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (docs. digitais n. 198671231 e 198671234).

Em juízo foram ouvidas a testemunha, ADELIANO, as vítimas, LUCIANE, ANDREI e ALINE, e realizado o interrogatório dos acusados.

No que tange aos fatos delituosos, o policial militar, ADELIANO, narrou:

“
Testemunha
: Deslocamos para o bairro alí, um vizinho da vítima abordou nós e falou sobre a casa que estava algo esquisito acontecendo alí [...] adentramos [...] alguns segundos [...] os dois jovens estavam no interior da casa, fazendo as vítimas de refém, foi abordado os mesmos [...] no interior da casa. Posteriormente foram encaminhados à Delegacia [...], os materiais estavam separados [...]. Era um casal que estava recebendo visita [...] inclusive tinha um casal de idosos lá na casa [...] interagi com eles para acalmar os idosos [...].

MP
:
Sabe se as vítimas mencionaram acerca da transferência de PIXs que eles estavam exigindo
?

Testemunha
:
Isso, na abordagem alí tinha um deles que estava sentado na mesa que posteriormente a vítima falou que ela estava sendo ameaçada de morte para fazer transferências via PIX
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003563-61.2023.8.11.0045 - Testemunha Adeliano Pereira Marques.mp4).

As vítimas, ANDREI, LUCIANE e ALINE, declararam:

“
Andrei
: Minha irmã tinha um carro para lavar [...], levantei cedo [...]. Tinha até um problema no braço [...], levantei [...] desativei o alarme [...]. Fiquei na sala vendo TV [...], ela abriu a porta e saiu, eu escutei um grito de pânico [...], no que abri a porta [...] um tava tampando a boca dela, um mais alto e o outro veio com a arma para o meu lado, mandou eu calar a boca [...] falou que ia me matar [...].
Ele foi empurrando nós para o quarto do meu filho
[...].
Pegou pelo meu braço, me empurrando forte
[...] colocou a gente no quarto, de joelhos, e ficava ameaçando [...].
Nesse meio tempo um deles puxou uma faca
[...], um deles tinha um capuz, tirou [...], pedi para a gente sentar, que meu pai era idoso, com Alzheimer [...] ele começou a botar pressão [...] que queria o catálogo de joias [...],
vamos cortar o dedo deste velho, que era meu pai
[...]. Começou a me xingar [...]
que ia me dar tiro, me cortar
.
Minha irmã começou a conversar com ele que tinha carro
[...]
disse que faria PIX
[...],
um deles pegou minha irmã e falou: ‘vou levar essa gringa aqui que ela vai passar o dinheiro’
e um pegou minha esposa e levou para o meu quarto [...]. Me deu desespero [...], fiquei ali com meu pai [...], pediu meu celular [...] fui lá no quarto entreguei meu celular que estava estragado, antigo [...], ele me disse para eu ir sentar do lado da minha irmã [...], quando ele foi na geladeira [...] eu sentei no sofá e tava meu celular que estava funcionando e eles não tinham percebido [...], peguei [...] e coloquei dentro do meu calção [...] me deu uns empurrões [...], daí minha irmã falou para me deixar com nosso pai [...], aí ele falou para eu ir para o quarto, sempre ameaçando [...] fui para o quarto, peguei o celular [...] e escondi debaixo da cama [...],
pegou minha irmã também
[...]
e ela falou: ‘vamos passar o PIX logo’
[...]
aí eles foram para sala e eu fiquei do lado do meu pai
[...] com o celular mandei mensagens de socorro para uns grupos [...], o pessoal viu [...], sentei do lado do meu pai e fiquei rezando [...]. Minha irmã na sala [...] nesse meio tempo escutei uns gritos na sala [...], não sabia o que estava acontecendo [...] estava apavorado [...]. Questão de poucos segundos veio o outro para o quarto, que estava com minha esposa, daí eu fiquei apavorado, ele botou a cara [...] olhou para mim, com a arma na mão direita [...] no que ele virou para o lado eu bati no queixo dele e ele caiu [...] aí já chegou a polícia [...], depois levaram eles [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003563-61.2023.8.11.0045 - Vítima Andrei Rubin.mp4).

Luciane
: Seis e pouco da manhã quando desativou o alarme da casa, nós temos câmeras na casa também, mas não tínhamos hábito de olhar para sair, pois eles ficaram o tempo todo atrás de casa, durante a madrugada [...], botaram a forquilha na cerca elétrica e entraram por lá. Meu sogro e minha cunhada estavam em casa [...]. No que o ANDREI levantou [...] ele ficou no sofá [...] minha cunhada levantou e escutei um grito [...] e aí eu saltei da cama [...] nisso eles já vinham entrando, calçando ela na boca e meu esposo no braço que inclusive ficou um hematoma [...], o mais baixinho estava com ele e o mais alto com ela, cada um com uma arma [...], nisso já tinha outra pessoa no telefone [...] começaram a abrir as gavetas [...] trocavam de arma o tempo inteiro [...], que depois ficamos sabendo qual era a arma de cada um.
Eles ficavam pressionando a gente o tempo todo, de cortar, de matar
[...].
Buscaram faca para cortar os dedos
[...]. Daí eles ligavam para uma terceira pessoa [...] ele falava muito e dizia que era para cortar pois estávamos mentindo [...]. Fomos conseguindo neutralizar umas coisas deles e mostramos que aquilo que eles estavam buscando não tinha em casa [...]. Fui com o mais baixinho para o quarto da minha cunhada, onde ele pegou a chave do carro, pediu uma mochila [...] mais alguns pertences [...], me pediu para ligar o ar-condicionado que ele ia ‘fumar mais um’, pois ele fumou um negócio de droga lá dentro do quarto comigo lá dentro [...]. Reclamou que o que tinha na gaveta não era suficiente, falava que era ‘gaveta de pobre’, mas que era para a gente ficar tranquilo pois a gente ia sair mal e eles iam sair com os Direitos Humanos. Todo tempo era isso que ele dizia [...] falou mais um monte de terror. [...] o ANDREI conseguiu pedir o socorro [...]. Abri minha conta no celular, mostrei para eles que não tinha nem dinheiro naquela conta para transferir, mas a gente ia dar um jeito, pois apesar do banco bloquear que era sábado a gente daria um jeito [...]. Nisso escutamos gritos muito fortes [...], me levou pro corredor, onde a arma dele era uma arma preta
(simulacro)
aconteceu tudo que o ANDREI já contou. Naquele milésimo de segundo ele ia fazer tudo de refém, pois entrou um policial por trás, ele foi muito corajoso, aproveitou que eles tinham deixado a porta aberta [...] e se a arma era o contrário [...] também era diferente, fomos agraciados, o mal veio e fomos defendidos alí pelos policiais.
Depois disso é não dormir, é tirar nossa paz, saúde e tudo mais

[mostra as mãos com uma tala].

MP
: A senhora se recorda como que eles fizeram essas exigências de receber PIX, como que foi isso?

Luciane
:
Isso foi no celular da minha cunhada, na Delegacia nós deixamos os CPFs das beneficiárias, que eram mulheres, né? Acho que três ou quatro tentativas até entrar e todas davam um erro nessas tentativas, foi mais de um CPF
[...].
Primeiro eles tentaram com minha cunhada e depois iam tentar comigo, o baixinho estava comigo, a minha conta estava aberta no celular
[...]
que no início era o mais agressivo, que mais tocava o terror na verdade
[...]. Todo tempo eram nomes de mulheres e fornecemos isso nos nossos depoimentos, chegou a fazer três na minha conta que foram negados.

MP
:
Eles pediram valores
?

Luciane
:
Primeiro foi vinte mil, depois tentou dez, depois foi diminuindo, porque no sábado não vai
[...]. Esse cara do telefone também era muito agressivo nas palavras,
fica aterrorizando o ouvido da gente
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003563-61.2023.8.11.0045 - Vítima Luciane Maria Faccin Rubin.mp4).

Aline
: Foi de manhã, meu irmão desativou o alarme e saí para fora [...] quando estava colocando o tênis, os dois indivíduos apareceram pelo fundo, armados [...] taparam minha boca [...]. De início chegaram perguntando onde estava o mostruário de joias [...],
tempo todo nos ameaçando, me matar, atirar na gente
[...]. Quando gritei, meu irmão foi para fora, mas foi muito rápido, nos levaram todos num dos quartos da casa [...] e
começou o terrorismo
[...]. Eles tinham informação de que eu era vendedora de joias [...], mas não tínhamos nada [...]. Eles ligaram para outro criminoso, solicitando a confirmação do endereço [...]. O terceiro [...] dizia que sim [...], era para procurar, pois as joias estavam alí [...]
disse também caso fosse informação incorreta, alguém iria morrer
[...]. Nesse tempo a gente argumentava que não tínhamos, só o que estávamos usando [...] se apropriaram de todas, pegaram meu notebook [...],
sempre muito nervosos, agressivos, cheirando a droga
[...],
depois um deles retornou ao quarto com uma faca de serrinha, seguia ameaça, falando que ia cortar meus dedos
[...], foi horrível, tenso, nunca imaginei passar por isso [...]. Eles começaram a pedir dinheiro e o único que a gente tinha eram uns trocados na carteira. Um ficou no quarto comigo [...] e outro foi para os outros quartos com minha cunhada [...]. Foram pegando o que tinha [...]. Eu disse que não tinha mais dinheiro [...]
e ele falou para abrir a conta que queria
[...]
e falei que isso poderia fazer, mas como se tratava de sábado
[...] disse para ele ter paciência [...],
nisso a gente se deslocou para a sala
[...],
eu fiquei tentando efetuar um PIX e esse terceiro indivíduo que estava com ele no telefone que passava os números de CPF
[...]
para eu fazer o PIX
[...] ele ficou do lado com a arma me ameaçando [...].
Ele me deu uns dois ou três e em cada tentativa dava uma mensagem que o banco destinatário estava recusando
[...]. Fiquei ali tentando fazer [...] aí entrou um policial dentro de casa e como ele tava do meu lado [...] e o outro indivíduo estava no quarto armado com minha cunhada [...]. Eu peguei no pulso dele e sacudi e ele largou a arma no chão [...]. Ele gritou ‘perdi, perdi’, o outro indivíduo se deslocou para o quarto dos fundos [...] e depois não vi mais o que aconteceu.
Tempo inteiro nos ameaçando
[...].

MP
: Quanto tempo vocês ficaram com esses indivíduos na residência?

Aline
: Eu acredito, assim era por volta das vinte para as sete quando saí para fora, até umas sete e trinta, por aí, quando a polícia chegou [...]. Num primeiro momento eles ficaram os dois com todos nós dentro de um quarto.
Aí depois um deles foi para o quarto da minha cunhada e o outro ficou com a gente, teve um momento que esse que estava conosco estava ligando para o terceiro criminoso passar dados para PIX
[...]
os PIX mesmo eu fiz na sala, na mesa da sala e teve um momento que meu irmão ficou sozinho com meu pai no quarto
.

Defesa
: [...] em relação ao constrangimento que a senhora sofreu para fazer as transações bancárias, a senhora mencionou que naquele momento elas não foram autorizadas [...] e depois o banco teria impedido [...] é isso mesmo? Todas elas ficaram nessa situação ou alguma foi concretizada?

Aline
:
Todas foram negativadas
[...]
fiz várias tentativas, mas
[...]
era por conta da tentativa do assalto e banco tinha bloqueado a conta
.

Defesa
: A senhora teve informação no próprio momento [...] do PIX de que ele não ia ou ele foi feito [...] e o banco estornou?

Aline
:
Assim, quando eu fiz a transferência
[...],
vinha uma mensagem no aplicativo falando que o banco destinatário tinha recusado a transferência, o destinatário, não o meu. Disse para o criminoso que não era problema meu, mas do banco da pessoa que estava fornecendo os dados. Aí ele no telefone com o terceiro
[...]
passava outros números de CPF, foram uns dois ou três.
Daí nisso, eu fazia as tentativas e chegou a polícia”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003563-61.2023.8.11.0045 - Vítima Aline Rubin.mp4)

Em seus interrogatórios, IZAEL e ELVIS relataram:

“
Izael
: A gente entrou na residência e estava a procura de ouro, mas a gente não encontrou nenhum ouro, só alguns que eles estavam usando e era isso aí, pouco dinheiro só.
Pedi para fazer um PIX porque ela tinha um dinheiro na conta e pedi para ela fazer. Quem pediu fui eu.
Uma coisa que me chamou muito atenção que ela falou que ela parecia uma pessoa que pedia para eu levar o carro dela. Ela falava: ‘leva meu carro que ele tem seguro, para vocês irem embora’ [...].

MP
: E por que vocês resolveram entrar nessa casa específica?

Izael
: Não foi escolhida [...] a gente precisava de dinheiro, íamos passando e entramos lá.

MP
: E por que vocês acharam que tinha ouro lá?

Izael
: Eu não sabia, mas era um bairro bem visível, de alto padrão, então acreditava que lá deveria ter o que a gente precisava para se manter.

MP
:
Na residência vocês fizeram ligação para uma terceira pessoa
?

Izael
:
Ligar eu não liguei e o ELVIS estava separado de mim
.

MP
: Por que vocês realizaram esse roubo?

Izael
: Eu fiz por motivo de eu estar precisando de dinheiro [...]. Não tenho profissão [...], por motivo de eu estar usando entorpecente e precisar de dinheiro achei a forma mais fácil ser essa. Peguei e fui fazer isso aí.

MP
: Como vocês combinaram de fazer esse roubo [...]?

Izael
: Eu estava precisando de dinheiro [...] o ELVIS tinha arma [...],
que a gente poderia ir fazer o assalto, mas não escolhemos nenhuma casa, só íamos passando e achamos ela mais fácil. Eu que dei a ideia do roubo para o ELVIS, combinamos na madrugada mesmo. Por volta de umas sete, oito horas encontrei ele, falei que estava precisando de dinheiro e aí a gente veio a fazer isso aí.

MP
: Era sete, oito da noite e vocês entraram só as quatro?

Izael
: Sim.

MP
:
Onde vocês se encontraram antes
?

Izael
:
Eu não conheço a cidade de Lucas, então não sei falar. Quando cheguei, passei dois dias aqui, não tive tempo de andar
[...]
fiquei hospedado num local, mas não sei falar direito onde é
[...].

MP
: Alguém te recepcionou?

Izael
: Sim [...].
Era um comércio, foi onde que me encontrei com o ELVIS. Um mercadinho alí.

MP
:
E como vocês foram à residência
?

Izael
:
A gente foi de Uber
.

MP
:
Quem pediu o Uber
?

Izael
:
Acho que foi o ELVIS, não sei. Quando eu vi o carro já estava lá, acredito que era um Uber
[...]. Era noite quando o carro chegou, só entrei dentro e nem prestei atenção.

MP
: E depois do roubo como vocês iam sair da casa?

Izael
: No carro da vítima. Eu ia deixar ele, só para distanciar do local, ia abandonar o carro e seguir a pé. Íamos voltar para o comércio onde a gente estava.

MP
: De quem era esse comércio?

Izael
: Não faço ideia. Não conheço.

MP
: E depois o que iriam fazer?

Izael
: Iríamos embora para Sinop. O ELVIS mora em Sinop e eu no Pará, ia voltar para o Pará.

Defesa
: Você disse que ia esclarecer uma situação para o Juiz [...] na nossa conversa reservada [...].

Izael
:
O crime pelo qual estou sendo acusado no Pará
[...]
eu comecei a fazer esse crime para não ser perseguido pelo Comando Vermelho
e um crime muito baixo [...].
Aí não pensei duas vezes, vim para cá, tentar a vida para cá, sou serralheiro-metalúrgico
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003563-61.2023.8.11.0045 - Interrogatório Luan Ribeiro Nicoline.mp4).

Elvis
: O que eu fiz na residência foi que falei para o Defensor, realmente entramos para fazer o roubo. Eu da minha parte estava no quarto com uma das vítimas, fazendo o recolhe de bens materiais, pessoais, sim.
Não estou aqui para esconder meu erro. Sobre a extorsão eu já nego ciência
[...],
foi o IZAEL que fez. Eu e ele praticamos a tentativa de roubo
[...], só estou para acatar a condenação certa para mim. Nós pulamos pelo muro dos fundos [...], da cerca [...], raiou o dia, uma das vítimas abriu a porta entramos na residência para fazer o roubo.

MP
:
Como vocês escolheram essa casa
?

Elvis
:
Nós só passamos e vimos, não foi nada planejado
[...].
Só estávamos rodados, sem nada
[...].
Estávamos na rua, andando, sem rumo. Já tinha conhecido ele em Aripuanã, num garimpo ilegal
[...]
viemos para Lucas numa van clandestina
[...].
Paramos alí, saímos andando por alí
[...]
vimos essa residência, os fundos aberto e pulamos tentamos efetuar o roubo
. Nós chegamos na noite mesmo, do dia quatorze para quinze.

MP
: Quem deu a ideia do roubo?

Elvis
: Nós estávamos rodados [...] sei que não é certo tirar de quem tem [...] mas não deu certo o roubo. Estávamos com uma réplica de pistola e um calibre 38. Conseguimos no garimpo. Esse 38 era meu [...]. Eu comprei lá [...]. Ele estava municiado.

MP
: Que horas vocês entraram na casa?

Elvis
: [...] umas três da manhã [...] rendemos logo quando clareou [...].

MP
: E por que ficaram todo esse período lá esperando?

Elvis
: Já tínhamos pulado para dentro, ficamos no quintal esperando [...] o povo acordar [...] depois pegaram a gente em flagrante.

MP
:
Vocês chegaram a ligar para uma terceira pessoa quando estavam na casa? Receberam orientações de alguém
?

Elvis
:
Não, não.

MP
: Vocês tinham informação de que lá tinha joias?

Elvis
: Não, não”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003563-61.2023.8.11.0045 - Interrogatório Elvis Fernando de Souza da Silva.mp4).

Como se vê, os elementos produzidos na instrução processual mostram que os assaltantes obrigaram ALINE a realizar PIXs da sua conta corrente para 3 (três) CPFs diferentes. Além disso, há evidências concretas de que os assaltantes foram auxiliados por um terceiro indivíduo, via celular, que lhes passava dados para a vítima realizar as transferências bancárias. Por fim, a própria ofendida afirmou que todos os PIXs foram concretizados, porém, os valores não foram transferidos em decorrência de “
algum problema
” com os bancos destinatários.

Conquanto ELVIS alegue que “
não estava presente no momento da extorsão
”, haja vista ter ficado “
encarregado
” de subtrair pertences das vítimas em outro cômodo da casa, tais circunstâncias não afastam a sua responsabilidade pelo crime do artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal.

In caso
, ocorrendo a prática de outro crime [extorsão majorada] durante a execução do roubo, responderá o agente por ambos os delitos em concurso material, haja vista ter assumido o risco de se produzir resultado diverso daquele inicialmente pretendido, especialmente em razão das circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa [os agentes terem arquitetado a invasão da residência das vítimas e, munidos de arma de fogo e um simulacro, restringiram a liberdade delas por tempo considerável].

Não bastasse isso, as provas orais denotam que, embora estivessem em cômodos diferentes, os apelantes conseguiam ouvir um ao outro, tanto que, em diversas situações, encontravam-se para efetuar a troca dos armamentos e da vigília das vítimas.

De mais a mais, apesar de IZAEL tentar utilizar subterfúgios com o propósito de isentar ELVIS da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída, verifica-se que as narrativas por eles elaboradas conflitam entre si e com as provas produzidas na instrução processual.

Digo isso porque o coacusado afirmou que se encontrava na cidade de Lucas do Rio Verde/MT há aproximadamente 2 (dois) dias, que se encontrou com seu comparsa em “
um comércio local
” e foram “de
uber
” à residência das vítimas, enquanto ELVIS declarou que ambos estavam trabalhando em um garimpo em Aripuanã/MT e que, na mesma madrugada dos fatos, embarcaram em uma van clandestina, pararam no município e, naquela oportunidade, andaram até o imóvel onde praticaram os crimes.

Lado outro, o argumento defensivo de que as transferências bancárias não foram concretizadas é irrelevante para configurar o tipo penal, “
uma vez que a obtenção econômica se revela como mero exaurimento do crime já consumado quando da exigência feita por meio de grave ameaça.
” [TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.290149-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2024].

Nesse sentido, transcrevo excertos das contrarrazões da 2ª Promotoria de Justiça de Lucas do Rio Verde/MT, cujos argumentos adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“[...] o depoimento prestado em Juízo pela vítima Aline Rubin, a qual afirmou, resumidamente, o seguinte sobre o delito de extorsão: a) Que disse que não tinha mais dinheiro, então mandaram ela abrir a conta bancária para fazer transação bancária; b) Que ficou tentando efetuar pix para os números de CPF que passaram para ela.

No mesmo sentido, temos ainda o depoimento prestado pela vítima Luciane Maria Faccin Rubin, a qual relatou, basicamente, o seguinte: a) Que abriu sua conta e mostrou para eles que não tinha dinheiro; b) Que fizeram três ou quatro tentativas de transferência pix, na conta bancária da sua cunhada, antes da polícia entrar na casa; c) Que não chegaram a fazer transferências na sua conta, porque primeiro iriam fazer com sua cunhada, mas sua conta também estava aberta no celular que estava com o indivíduo mais baixinho.

De fato, observa-se que, por ocasião do depoimento prestado na etapa judicializada do feito, ambas as vítimas confirmaram que tanto Elvis quanto Izael estavam armados, bem como que as mantiveram com a liberdade restrita, enquanto tentavam insistentemente realizar diversas transferências pix, inclusive, sob ameaças de morte e de mutilação (cortar dedos dos moradores), caso os ofendidos não colaborassem.

Nesse ponto, cumpre salientar que o crime de extorsão não exige a obtenção da vantagem para sua consumação, conforme consolidado entendimento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [...].

Nesse mesmo sentido, é a redação da Súmula nº 96 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

Desta feita, constata-se que não merece acolhimento a tese absolutória quanto ao crime previsto no artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal.”
(doc. digital n. 198674323).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como a extorsão, por exemplo, quase sempre cometida longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO -
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DAS VÍTIMAS - DELAÇÃO DOS CORRÉUS - NEGATIVA ISOLADA
- FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA [...]
A delação de um dos agentes, que indica a participação do corréu, sem tentar se exculpar de sua responsabilidade, aliada a outras provas, rechaça a alegação de absolvição por insuficiência de provas
. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0035.07.103467-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 06/02/2015)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO [...] PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
DECLARAÇÕES COERENTES E HARMONIOSAS DA VÍTIMA
[...]
VERSÃO DO ACUSADO DESPIDA DE VEROSSIMILHANÇA E DE ELEMENTOS QUE A CORROBOREM
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas do crime de extorsão majorada pelo concurso de agentes
quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente as harmoniosas e verossímeis declarações da vítima
[...]

respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pelo acusado
” (TJMT, N.U 0000389-38.2002.8.11.0032, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 13/12/2013)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO NA FORMA QUALIFICADA. ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS [...]
PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. NEGATIVA DE AUTORIA E AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. RELEVANTE VALOR PROBANTE.CONDENAÇÕES MANTIDAS
[...]
DELAÇÃO DOS CORRÉUS DUVIDOSA, UMA VEZ QUE SE EXIMEM DE SUAS RESPONSABILIDADES, E QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
[...]
” (TJPR, 3ª Câmara Criminal - AC - Umuarama - Rel. DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - Unânime - J. 10/10/2013)

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar condenação de
ELVIS
pelo delito de
extorsão majorada
.

A Defensoria Pública busca ainda a reanálise da dosimetria do
roubo majorado
e o
quantum
de pena fixado para
ambos os apelantes
, mais especificamente para afastar as vetoriais negativadas [“culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”] e/ou readequar o aumento empregado pelo juízo sentenciante.

Tendo em vista a similitude dos fundamentos empregados na primeira fase dosimétrica das penas, analiso-as conjuntamente:

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, a agressividade dos agentes que restringiram a liberdade das quatro vítimas enquanto mantinham as mesmas sob a mira da arma de fogo e de um simulacro, fazendo ameaças de que iriam atirar ou até mesmo cortar os dedos das mesmas com uma faca, caso não entregassem um suposto mostruário de joias, permitem a exasperação das reprimendas-base sob o título da culpabilidade
.

No que concerne às
circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado mediante o concurso de agentes, a pena também comporta exasperação, uma vez que restou comprovada a participação de, ao menos, dois indivíduos
.

Aqui, é preciso assinalar que tais circunstâncias, que deveriam, a priori, ser utilizadas na terceira fase como causa de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, podem ser aquilatadas na primeira fase do método trifásico de aplicação da pena,
tendo em vista a concorrência de três causas de aumento
[...]

Outrossim,
também vislumbro motivos para valorar negativamente as consequências do crime, tendo em vista que a instrução processual demonstra que os acusados ultrapassaram a conduta necessária para consumar os delitos em questão, na medida em que submeteram às vítimas a intenso terror psicológico e físico
.
Consigna-se que durante a oitiva das vítimas em juízo restou evidente que as mesmas ainda se encontram muito abaladas com o ocorrido, fato que não pode ser ignorado e que não pode ser considerado consequência natural do crime
.

Quanto ao pedido ministerial de valoração negativa da
personalidade
dos acusados, entendo que esta não merece guarida, tendo em vista que não há dados concretos a respeito da personalidade dos agentes, não sendo possível averiguar, tão somente pelo fato de terem cometido os crimes denunciados, tratarem-se de “pessoas agressivas, frias, covardes e com periculosidade acentuada”.

Desta forma,
fixo a pena base acima mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 3 meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
”

Como se vê, o juiz singular deslocou as causas de aumento de pena referentes ao “
concurso de agentes
” e da “
restrição à liberdade das vítimas
” para a primeira fase dosimétrica e negativou a “
culpabilidade
” dos agentes e as “
circunstâncias
” do crime.

O Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas registra que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Aliás, o entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).
Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica
. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo regimental não conhecido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Assim sendo, nada obsta considerar o concurso de pessoas e o fato de os agentes terem restringido a liberdade das vítimas [CP, art. 157, §2º, II e V] na primeira etapa da dosimetria.

Em relação à vetorial atinente às “
consequências
” do crime, também não vejo óbice na sua desvaloração, em razão das consequências e temores acometidos às vítimas.

Como evidenciado na instrução criminal, ANDREI, LUCIANE e ALINE afirmaram que ficaram extremamente abalados com a violência perpetrada pelos agentes na empreitada criminosa. LUCIANE afirmou ainda que os fatos “
perturbaram o sono, a paz e a saúde de sua família”
, sem contar que até hoje o fatídico evento “
fica aterrorizando o ouvido da gente”
.

Ademais, o trauma gerado pela prática criminosa é facilmente perceptível nos depoimentos gravados na audiência de instrução e julgamento, nos quais os ofendidos se emocionavam frequentemente a ponto de quase caírem em prantos quando narravam o terror vivenciado por eles no dia dos fatos.

Nesse diapasão, o abalo psíquico provocado pelo crime está além dos elementos necessários para sua consecução, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial.

Nesse sentido, trago precedentes da Corte Cidadã:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO ATESTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES[...] II - Dosimetria. Pena-base. Segundo as instâncias ordinárias, a vítima sofreu danos psicológicos. Assim, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a exasperação da pena está justificada. Veja-se: AgRg no AREsp n. 1.891.160/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 16/11/2021; AgRg no HC n. 438.774/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/09/2018. [...] Inconformismo desprovido ”
(AgRg no HC n. 717.451/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO.ART. 157, §2°, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL - CP [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E/OU CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS[...] No caso, no tocante às circunstâncias e/ou consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja, as ameaças/traumas contra as vítimas [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 653.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Logo, devem ser mantidas a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais na delimitação da pena dos réus; contudo, ainda que se revele necessária a elevação das reprimendas, tenho que o aumento empregado não guarda proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo exasperou as penas-bases em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão ante a existência de três vetoriais negativadas, ou seja, em patamar superior ao recomendado pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça que entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, como se vê:

“[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea [...]”
(AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

“[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Assim, passo à readequação da dosimetria do crime de
roubo majorado
.

RÉU
:
ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

O tipo penal contido no artigo 157, do Código Penal prevê a pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas, fixo a pena em
6 (seis) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Dando continuidade, mantenho a sua
confissão espontânea
e a
compenso
com a agravante prevista no
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
– tendo em vista que a vítima, ARY FRANCISCO RUBIN, genitor de ANDREI e LUCIENE, contava, à época, com 81 (oitenta e um) anos de idade –, tal como realizado pelo juízo sentenciante.

Ainda na fase intermediária, reconheço a agravante da
reincidência
– haja vista o apelante ostentar o PEP n. 0015618-69.2014.811.0015 –, e recrudesço a pena-base em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
7 (sete) anos de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
.

Na terceira fase, por força do disposto no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, majoro a pena na fração de 2/3 (dois terços), encontrando o
quantum
de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pegamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
.

Convém destacar ainda que sobre o montante final da pena incide a fração do concurso formal de delitos – considerando que o roubo foi praticado contra 4 (quatro) vítimas distintas: ANDREI, LUCIANE, ALINE e ARY –, de modo que estabeleço a fração de 1/4 (um quarto)
[1]
e fixo a reprimenda em
14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, e pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
.

DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA

Mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal, não havendo incoerências na dosimetria realizada pelo juízo sentenciante e nem insurgência recursal contra o
quantum
final, conservo-o em
7 (sete) anos de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Configurado a prática dos crimes de roubo e extorsão qualificada majorados, procedo ao somatório das reprimendas, ficando o apelante definitivamente condenado à pena de
21 (vinte e um anos) e 7 (sete) meses de reclusão
e
47 (quarenta e sete) dias-multa
.

RÉU
:
IZAEL DOS SANTOS CASTRO

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Pelas razões já explanadas na dosimetria do coacusado, fixo a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Na fase intermediária, constatada somente a presença da atenuante da
confissão espontânea
e da agravante do
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
, procedo a
compensação
entre ambas, ficando a pena basilar inalterada.

Na terceira fase, reconhecido o emprego de arma de fogo na prática delituosa [CP, art. 157, §2º-A, I], majoro a pena em 2/3 (dois terços) e a estabeleço em
7 (sete) anos de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
.

Por fim, aplica-se o concurso formal de delitos, na fração de 1/4 (um quarto), de modo que encontro a reprimenda do delito no
quantum
de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
28 (vinte e oito) dias-multa
.

DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA

Também não havendo insurgência quanto a dosimetria estabelecida pelo juízo sentenciante, conservo a pena do delito em
7 (sete) anos de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Configurada a aplicação do instituto previsto no artigo 69, do Código Penal, estabeleço a pena definitiva do apelante em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
40 (quarenta) dias-multa
.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS

A despeito da readequação das reprimendas, tendo em vista o
quantum
final delas ser
superior a 8 (oito) anos de reclusão
, além de existir a negativação de 3 (três) circunstâncias judiciais e, em relação à ELVIS, o fato de ser reincidente, conservo o regime inicial
fechado
para ambos os apelantes.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJMT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

De resto, consigno que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE

os recursos defensivos para:
a)
reajustar o
quantum
de aumento utilizado pelo juízo singular na primeira fase dosimétrica do crime de roubo para a fração de 3/6 (três sextos), haja vista a presença de 3 (três) circunstâncias judiciais negativadas;
b)
fixar a pena definitiva de
ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA
em
21 (vinte e um anos)
e
7 (sete) meses de reclusão
e pagamento de
47 (quarenta e sete) dias-multa
; de
IZAEL DOS SANTOS CASTRO
em
18 (dezoito) anos
e
8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de infrações penais cometidas, “
nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019) [...]”
[STJ, REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023 – grifo nosso].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024